Tribunal: TJMT
Processo: 0003265-30.2015.8.11.0025
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003265-30.2015.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JUMARA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 053.981.751-14 (EMBARGADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA (EMBARGANTE), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SAÚDE PÚBLICA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

2. Constatada a omissão, ela deve ser sanada para integrar o acórdão embargado.

3. Embargos ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto POR JUMARA APARECIDA DE CARVALHO, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reis), devendo este ser atualizado nos termos do Tema 905 do STJ, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (Id. 83293119), o Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão, uma vez o recurso de apelação provido requereu a condenação do Município de Juína e do Estado de Mato Grosso e a decisão limitou-se a determinar o "Apelado" como responsável pela condenação.

Sustenta que a atuação dos estados limita-se aos serviços de alta complexidade e, em caráter suplementar, ao auxílio dos municípios nas suas atribuições previstas no artigo 18 da Lei 8.080, não sendo legítima, portanto, a atribuição de responsabilidade concernente à saúde ao Estado de Mato Grosso, tal responsabilidade deve ser direcionada aos municípios que já recebem recursos para realizarem os serviços de saúde.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja sana a omissão presente no acórdão recorrido, direcionando-se a condenação contida na decisão ao Município de Juína, responsável pelo serviço omitido ou, acaso não seja este o entendimento desta corte, o que se faz por mero exercício argumentativo, para que o valor da condenação seja rateado entre os apelados, haja vista a solidariedade dos entes no que diz respeito à saúde pública.

Os Embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão constante nos autos (Id. 87880497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto POR JUMARA APARECIDA DE CARVALHO, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reis), devendo este ser atualizado nos termos do Tema 905 do STJ, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que “
não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões
”.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que assiste razão ao Embargante
.

É certo que o acórdão guerreado assim dispôs (Id. 79828984):

“(...) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação e condeno o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reis), devendo este ser atualizado nos termos do Tema 905 do STJ.

Condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Dessa forma,
tem-se que o acórdão não mencionou explicitamente a qual dos Apelados impôs a condenação, restando, por certo, omisso.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítimas para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão
:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019
. (grifei).

Logo,
o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal
. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No presente caso,
o Estado e o Município de Juína deveriam ter agido assim que foram acionados por meio da Central Regional de Regulação
, quando a Apelante solicitou a realização da cirurgia para reconstrução do caminho intestinal, com a devida prescrição médica (Id. 6927897 e 6927905).

Além disso,
em 21/10/2015 foi proferida decisão deferindo o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que o requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Juína providenciassem o atendimento
integral a Sra. Jumara Aparecida de Carvalho, submetendo-a a exames clínicos e consultas com médicos especialistas e fornecendo o procedimento cirúrgico de rebaixamento de trânsito intestinal (CID K56.5), hospital da rede pública ou privada.

No entanto, mesmo intimados a cumprir a referida decisão, o município de 26/10/2015 e o Estado em 11/11/2015,

não cumpriram a determinação judicial
.

A própria sentença confirmou a medida liminar em maio/2018, tornando-a definitiva,
determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína,
no prazo improrrogável de 10 (dez) dias
, submetam a Autora à realização de cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal com fechamento da colostomia,
em Hospital da Rede Pública ou Privada deste Município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, garantindo e disponibilizando, caso seja necessário, o deslocamento da paciente, bem como dê toda a assistência médica, laboratorial, hospitalar e farmacológica necessária
e mais uma vez Estado e Município não providenciaram a cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal com o fechamento da colostomia.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, retificando a parte dispositiva do acórdão para, assim, constar:
“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação e condeno os Apelados Município de Juína e Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reis), devendo este ser atualizado nos termos do Tema 905 do STJ e condenar em honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, § 3o, inciso I do CPC/2015, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada requerido.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021